Tribunal: TJDFT
Processo: 0710718-44.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é faculdade processual conferida ao autor pelo art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, não implicando a omissão na extinção do processo, sem resolução do mérito.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.